Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716444-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA HERMOGENES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Vera Lúcia Hermógenes contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0719213-56.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal e limitou o débito exequendo ao período de janeiro de 1996 a abril de 1997, com a remessa à Contadoria Judicial para apuração dos valores utilizando os parâmetros estabelecidos (ID no 154127863, págs. 1-10). 2. A agravante sustenta, em síntese, que a sentença estabeleceu que o pagamento deveria ocorrer desde janeiro de 1996 (data da supressão do direito) até o restabelecimento do pagamento, que somente ocorreu em maio de 2002 por força da Lei Distrital no 2.944/2002. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja reconhecida a legitimidade do agravante para cobrar o valor total devido pelo agravado, no período de janeiro de 1996 a abril de 2022, conforme previsto no título judicial coletivo. 4. Preparo (ID no 46270175 e ID no 46270176). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. Conforme destacado na decisão recorrida, apesar de constar na sentença que o período a ser cobrado iniciaria em janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, esse período foi modificado no acórdão que julgou a remessa oficial. 8. O acórdão no 730.891 da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que “[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual.” (ID no 129705278, pág. 17). 9. Portanto, inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 10. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. DISPOSITIVO 11. Indefiro o efeito suspensivo ativo ao recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 12. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 13. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 14. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO